Tribunal: TJPA
Processo: 0009259-64.2019.8.14.5150
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0009259-64.2019.8.14.5150

APELANTE/APELADO: MAIK MYCHEL AQUINO DA CRUZ

APELANTE/APELADO: ADRIANA RIBEIRO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PARCIAL PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO RECORRIDO. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NA PARTE CONHECIDA, REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos por Maik Mychel Aquino da Cruz contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência requeridas por sua ex-companheira, Adriana Ribeiro dos Santos. O embargante alegou nulidade por cerceamento de defesa, diante da ausência de audiência de instrução, e pleiteou o deferimento do benefício da justiça gratuita. A defesa apontou omissões na decisão embargada por não ter enfrentado tais matérias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão na decisão quanto à análise do pedido de justiça gratuita; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela ausência de instrução processual e se tal vício ensejaria nulidade da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O exame da alegação de cerceamento de defesa mostra-se prejudicado diante da perda superveniente do objeto, uma vez que as medidas protetivas de urgência impugnadas foram fixadas por prazo determinado de um ano, já transcorrido à época da análise dos embargos.

4.

A ausência de manifestação da parte interessada quanto à renovação das medidas, aliada ao decurso de mais de quatro anos desde a sentença, confirma a ausência de interesse processual.

5.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, sua análise não compete ao juízo recursal, devendo ser examinada pelo juízo da execução, conforme entendimento pacificado do STJ e desta Corte.

6.

Inexiste omissão relevante a ser sanada nos moldes exigidos pelos artigos 1022 do CPC e 619 do CPP, não se configurando hipótese de integração da decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A perda superveniente do objeto impede o exame de alegações recursais relacionadas a medidas protetivas cujo prazo de vigência já se exauriu.

2.

O pedido de justiça gratuita deve ser analisado pelo juízo da execução, sendo inviável seu exame na instância recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 1022 e 145, §1º; CPP, arts. 3º, 254, 619 e 804; RITJPA, arts. 31-A, V, 221 e 262, parágrafo único; Lei 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2154927/SP, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, j. 06.02.2024; STJ, AgRg no AREsp 1880906/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.03.2022; TJPR, ApC 0000380-68.2018.8.16.0164, Rel. Des. Clayton Camargo, j. 02.05.2019; TJPA, ApC 0804278-60.2022.8.14.0000, Rel. Des. Amilcar Bezerra, 2ª Turma de Direito Privado; TJPA, ApC 0008982-62.2016.8.14.0006, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 13.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 23/06/2025 e 30/06/2025,
à unanimidade,
em

conhecer parcialmente
dos embargos de declaração opostos por MAIK MYCHEL AQUINO DA CRUZ
, e na parte conhecida,
rejeitá-los
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Sr. Des.

Belém (PA), 30 de junho de 2025

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração com efeito modificativo
opostos por
Maik Mychel Aquino da Cruz
em face da decisão monocrática proferida pelo
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Num. 16161532 - Pág. 1/3)
, que conheceu e negou provimento à apelação interposta contra sentença que manteve medidas protetivas de urgência.

Na origem, a ação de Medidas Protetivas de Urgência foi proposta por Adriana Ribeiro dos Santos, ex-companheira do embargante, pleiteando providências protetivas em decorrência de alegada violência sofrida. O juízo de piso acolheu os pedidos e manteve as medidas liminarmente deferidas, estabelecendo ao final da instrução processual, sua vigência por um ano, a contar da publicação da sentença, conforme
Num. 6127947 - Pág. 1/2.

O embargante, inconformado, interpôs apelação, e entre outros pontos, afirmou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a não realização de audiência de instrução. Pugnou, ainda, o deferimento dos benefícios da justiça gratuita. A apelação foi julgada monocraticamente pelo
Desembargador Constantino Augusto Guerreiro (Num. 16161532 - Pág. 1/3

Num. 16161532 - Pág. 1/3,
integrante da1ª Turma de Direito Privado desta Corte
.

Nas
razões dos embargos (ID 16321570, p.1/6),
a defesa sustenta a existência de omissões relevantes na decisão embargada, notadamente quanto ao não enfrentamento do pedido de justiça gratuita e do alegado cerceamento de defesa em razão da ausência de regular instrução processual. Alega-se afronta ao artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão mencionada, com efeitos modificativos, deferindo-se o pedido de justiça gratuita e pronunciando-se sobre a nulidade processual arguida.

O então relator do feito, Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, por meio da decisão monocrática, em 21/05/2024,
determinou a remessa dos autos às Turmas de Direito Penal,
para processamento e julgamento do presente recurso, com fulcro no entendimento do Tribunal Pleno, firmado no Julgamento de dúvida não manifestada sob forma de Conflito (Nº 0814946-74.2023.8.14.0000), que na adequação do art.31-A, V, do Regimento Interno, fixou a competência das Turmas de Direito Penal para os recursos interpostos em face de decisões provenientes de medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha (Nº 11.340/2016).

Distribuídos os autos no âmbito da 3ª Turma de Direito Penal, a relatoria dos presentes embargos declaratórios coube ao Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, que determinou, com fulcro no art.262, parágrafo único, do RITJPA, o retorno dos autos ao Exmo. Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO - Num. 22272401 - Pág. 1/2, o qual, posteriormente, por meio decisão interlocutória Num. 23231002 - Pág. 1 (em 13/11/2024) manteve o entendimento de que as Turmas de Direito Privado não são competentes para o julgamento do presente recurso ( Num. 23231002 - Pág. 1/2).

O Juiz Convocado Sérgio Augusto de Andrade Lima, declarou suspeição, por motivo de foro íntimo para atuar no presente feito com fulcro no art.145, §1º, CPC c/c art.254 e art.3º, ambos do CPP, e art. 221, do RITJPA-
Num. 24955732 - Pág. 1
.

Recebi a relatoria do feito por redistribuição, determinando a remessa dos autos
à manifestação da Procuradoria de Justiça ( Num. 25154014 - Pág. 1)
, que se manifestou, por meio do parecer da lavra da Procuradora Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater pelo parcial acolhimento dos embargos, reconhecendo a omissão quanto ao pedido de justiça gratuita,

reputando-o viável e pertinente, mas pela perda de objeto do pleito de nulidade processual, em razão do esgotamento do prazo de vigência das medidas protetivas fixadas na sentença, conforme
Num. 25830839 - Pág. 1/4.

É o relatório.

Sem revisão
.

Inclua-se o feito da pauta de julgamento da Sessão Virtual.

VOTO

Afirma inicialmente a defesa a existência de omissões relevantes na decisão embargada, especificamente no que se refere a não apreciação da alegação de cerceamento de defesa ocasionada pela instrução processual irregular.

Nesse ponto, entendo que o
recurso não deve ser conhecido diante a sua prejudicialidade
.

Vejamos.

A decisão embargada, do então relator, Desembargador Constantino Guerreiro,
confirmou a sentença que impôs medida protetiva ao apelante pelo prazo de 01 (um) anos, a contar de sua publicação
.

Insta observar que não há nos autos cópia do mandado de intimação do acusado da sentença nem o seu cumprimento, apenas a certidão de expedição do mesmo, conforme
Num. 6127947 - Pág. 4
. Todavia, não se evidencia violação ao direito de defesa do acusado, eis que a defesa interpôs em 22/01/2021 (Num. 6127948 - Pág. 1/7) o presente recurso de apelação.

Desse modo, considerando que a medida protetiva imposta ao apelante fora
fixada pelo prazo de 01 (um) ano
, a partir da publicação da sentença, tendo o apelante interposto o presente recurso há mais de 04 (quatro) anos, é patente perda superveniente do objeto da pretensão de análise do presente recurso quanto a alegação de nulidade na instrução processual, diante da expiração do prazo de validade das medidas protetivas impostas ao acusado, ora apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIME -VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - RECURSO DA DEFESA - PLEITO ABSOLUTÓRIO - NÃO CONHECIMENTO - PROCEDIMENTO QUE NÃO ENVOLVE QUALQUER JUÍZO CONDENATÓRIO - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO DE APROXIMAÇÃO DA OFENDIDA -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DAS MEDIDAS - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO
- RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, JULGADO PREJUDICADO (TJPR -1ª C. Criminal - 0000380-68.2018.8.16.0164 - Teixeira Soares -Rel.: Desembargador Clayton Camargo - J. 02.05.2019)

APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA - CARÁTER SATISFATIVO -
ESGOTAMENTO DO PRAZO DE VIGÊNCIA - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE QUE A SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA AINDA PERSISTA - PERDA DE OBJETO - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL -
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (TJPA- 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO- APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0804278-60.2022.8.4.000.- REL. DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PRIVADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS . RECURSO DE APELAÇÃO. REVOGAÇÃO DA MEDIDA.
PERDA DO OBJETO. CONSUMAÇÃO DO PRAZO DE 01 ANO APÓS A CIÊNCIA DA SENTENÇA
. RECURSO NÃO CONHECIDO. A medida protetiva deferida em tutela de urgência e confirmada pela sentença ora alvejada teve seu prazo de vigência consumado em 09/09/2020, eis que a medida foi deferida por 01 (um) ano a partir da sua publicação, sendo que houve a ciência espontânea pelo requerido ao comparecer na Secretaria em 09/09/2019, conforme certidão de Id. 3002145 - pg . 12. 2. De posse dessas informações, é possível concluir que restam prejudicadas as pretensões do Apelante diante da perda superveniente do objeto. 3. RECURSO NÃO CONHECIDO (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00089826220168140006 5711758, Relator.: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 13/07/2021, 2ª Turma de Direito Privado)

In casu, cumpre ponderar que, aliado ao transcurso do tempo, significativamente superior ao prazo estipulados para a medida protetiva imposta ao acusado,
nesse interregno a parte recorrida não se manifestou nos autos a respeito da necessidade da renovação da medida protetiva, razão pela qual inexiste indício de que a situação de risco/violência ainda persista
, reforçando, assim, a perda superveniente do interesse processual.

Quanto ao
pedido de gratuidade de justiça
, a jurisprudência pátria pacificou entendimento no sentido de que compete ao juízo da execução apreciá-lo.

Nesse sentido, julgados do Colendo Superior Tribunal de Justiça :

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DO ART . 17 DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 28 DA LEI DE DROGAS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO NOS PONTOS NÃO CONHECIDOS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE AMEAÇA À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO QUANTO AO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. FUNDAMENTO NÃO ENFRENTADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A admissão das teses defensivas relativas à configuração de crime impossível e à desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal - amparadas na alegação de que o Réu "tinha consigo o entorpecente com a exclusiva finalidade de uso próprio, sendo que a possibilidade de venda apenas surgiu com o contato do 'amigo' dos policiais", em sentido diametralmente oposto às premissas fáticas assentadas pela Jurisdição ordinária - exigiria amplo reexame probatório, o que encontra óbice na Súmula n . 7 desta Corte Superior.
2. Conforme pacífica orientação jurisprudencial desta Corte, "[n]ão é possível em recurso especial analisar o pedido de justiça gratuita que visa suspender, desde já, a exigibilidade do pagamento das despesas processuais, uma vez que o momento adequado de verificação da miserabilidade do condenado, para tal finalidade, é na fase de execução, diante da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019)" (AgRg no AREsp 1 .550.208/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 12/12/2019).
3 . Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade manifesta. Não se presta como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso nos pontos em que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 4. Ademais, consta do decisum agravado que um dos objetos do recurso especial (gratuidade da justiça), de todo modo, não poderia ser tratado pela via estreita do writ, que é o remédio constitucional próprio para cessar ou evitar constrangimento ilegal apenas ao direito ambulatorial, sendo o recurso interno silente acerca desse fundamento. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2154927 SP 2022/0195104-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 06/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/02/2024)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS OU DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. USO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE.
CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA EXECUÇÃO
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 9. De acordo com a jurisprudência desta Corte,
o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por tal razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais
" (AgRg no AREsp n. 394.701/MG, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI, SEXTA TURMA, DJe 4/9/2014). 10. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ. AgRg no AREsp n. 1.880.906/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 1/4/2022) (grifo nosso).

Portanto, inviável o processamento do recurso no que diz respeito ao pedido concessão da justiça gratuita, por não ser o juízo competente para apreciar o pleito.

Ante o exposto,
conheço parcialmente dos Embargos de Declaração
, e na
parte conhecida, rejeito-os
, nos termos do voto.

É como voto

Belém (PA), 30 de junho de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 30/06/2025